Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição a ser sanada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco) em relação à “origem do direito” (contratual) e a possibilidade de se promover a execução nos próprios autos.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [desnecessidade de ajuizamento de ação específica para que a parte credora busque a restituição dos valores oriundos da cessação da eficácia de tutela de urgência; termo inicial do prazo prescricional corresponde ao trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos e aplicável o prazo decenal à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada ], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 302, inc. III, art. 1.022, incs. I a III e art. 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ. 2a Seção. REsp 1.939.455-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26.04.2023 (Info 772).